Tribunal: TJSP
Processo: 1007493-75.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação. Ação de Regresso. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Juízo de livre convencimento. Provas suficientes constantes nos autos e controvérsia unicamente sobre matéria jurídica. Possibilidade de julgamento antecipado da lide.
Mérito Banco autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de

Ementa:
Apelação. Ação de Regresso. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Juízo de livre convencimento. Provas suficientes constantes nos autos e controvérsia unicamente sobre matéria jurídica. Possibilidade de julgamento antecipado da lide.
Mérito Banco autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros – Pretensão de atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo prejuízo suportado – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão da autora de reforma.
ADMISSIBILIDADE: A conduta dolosa do terceiro efetivamente favorecido é incapaz de excluir a responsabilização da empresa ré, que, ao flexibilizar as exigências para cadastro em suas plataformas, tem permitido que usuários mal-intencionados busquem dificultar a identificação do real causador do prejuízo e ainda qualquer forma de suspensão, bloqueio de operações ou recuperação dos valores. Desatendimento das formalidades previstas na Resolução Bacen 2.025/93 Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.